Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707347-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALIXANDRINO VALE AGRAVADO: FREUDO COELHO DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ALIXANDRINO VALE, parte executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos n. 0704085-63.2021.8.07.0007, sobre cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, determinou a retomada da execução após suspensão do feito. Destaca-se que a suspensão foi opção das partes após firmarem acordo extrajudicial, em detrimento do pedido de homologação judicial deste. Após inadimplemento da última parcela do acordo, o juízo ordenou a retomada da execução (ID 137986882 dos autos originários). Em razões recursais (ID 44181216), o agravante, em síntese, requer que o acordo extrajudicial seja reconhecido e homologado, com consequente aplicação de seus termos em lugar do prosseguimento da execução. Preparo recolhido, após despacho para sua comprovação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível, pois as questões recorridas estão preclusas para o recorrente. Conforme requerido pelo próprio agravante, o presente recurso pretende “b) o provimento deste agravo de instrumento para: (b.1) reconhecer o acordo firmado entre as partes e declarar o agravante devedor de apenas a última parcela inadimplida, com aplicação de juros do acordo e atualização monetária” (ID 44181216). Entretanto, conforme consulta aos autos originários, a questão já foi decidida pelo juízo anteriormente. Em despacho de 12/05/2021 (ID 91096308), o juízo intimou as partes a manifestarem sobre a escolha entre a suspensão do processo até o integral pagamento do possível acordo, ou o pedido homologatório do acordo por sentença. Posteriormente, em 20/09/2021 (ID 103528402), o exequente optou pela suspensão do feito. Em 21/09/2021 (ID 103650623), o juízo decidiu pela suspensão da execução. Em 28/09/2022 (ID 137986882) o juízo decidiu pela retomada do processo, com embargos de declaração julgados em 02/02/2023 (ID 148331292). E somente em 03/03/2023 houve interposição do presente agravo de instrumento (ID 44181216). Destaca-se que após a decisão suspensiva, não houve recurso das partes, e aguardou-se o prazo de suspensão sem irresignação. Percebe-se que o presente agravo pretende a reforma da decisão suspensiva, de 21/09/2021 (ID 103650623), e não da decisão de retomada do processo, de 28/09/2022 (ID 137986882). Logo, ultrapassado o prazo legal sem recurso, além de se ter deixado com que o feito prosseguisse sem comportamento contrário à decisão, operou a preclusão (temporal e lógica). Dessa maneira, fica clara a inadmissibilidade do recurso, pois trata de questões preclusas. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, conforme art. 507 e 932, III do CPC, por ser agravo que trata de questões preclusas, manifestamente inadmissível. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2023